Tribunal: TJBA
Processo: 8008952-56.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL, QUE OCASIONOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, NÃO VERIFICADA. EFETIVAMENTE DEMONSTRADO O NERVOSISMO, POR PARTE DO RÉU, AO VISLUMBRAR GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDA OSTENSIVA EM LOCALIDADE CONHECIDA PELA INTENSA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, OSBERVADA ESTÁ A FUNDADA SUSPEITA PARA OS AGENTES DA LEI REALIZAREM A BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM IRREFUTÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. REPRIMENDA IMPOSTA NO PATAMAR DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8008952-56.2024.8.05.0103, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Peterson Cavalcante Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER o Recurso do Ministério Público do Estado da Bahia e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11